Tribunal: TCU
Processo: 012.834/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma a Pedro Chaves Dos Santos Filho (CPF XXX.908.787-XX), Marcelo Barbosa Cunha (CPF XXX.347.817-XX), Nilton Camargo De Oliveira (CPF XXX.924.021-XX), Mauricio Carvalho Carlos (CPF XXX.032.600-XX), militares do Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de reforma a militares vinculados ao Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de alteração de concessão de reforma de Pedro Chaves dos Santos Filho (CPF XXX.908.787-XX), Marcelo Barbosa Cunha (CPF XXX.347.817-XX) e Mauricio Carvalho Carlos (CPF XXX.032.600-XX); 9.2. considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão de reforma de Nilton Camargo de Oliveira (CPF XXX.924.021-XX) 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação desta deliberação, caso aqueles recursos não sejam providos; 9.3.2. dentro do mesmo prazo fixado no item anterior, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, franqueando a Nilton Camargo de Oliveira o direito à opção pela manutenção dos vencimentos de reforma, mediante a renúncia ao cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Anápolis, nos termos do art. 133 da Lei 8.112, 11 de dezembro de 1990; 9.3.3. faça cessar, imediatamente, todo e qualquer pagamento decorrente da concessão de reforma considerada ilegal, caso o aludido beneficiário opte pelo cargo público municipal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.4.1. a comprovação de que o interessado teve conhecimento do presente acórdão; 9.3.4.2. a comprovação do eventual exercício pelo interessado do direito de opção previsto no art. 133 da Lei 8.112, de 1990; 9.3.4.3. as informações e respectivos documentos probatórios porventura fornecidos pelo interessado com o objetivo de demonstrar que a ilegalidade que recai sobre o seu ato de admissão não mais subsiste; 9.4. informar ao órgão de origem que, nos termos dos arts. 260, 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o ato considerado ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento de novo ato, livre da irregularidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação por este Tribunal; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.3 e 9.4 deste acórdão, representando ao TCU, caso isso se mostre necessário.